Tribunal: TJES
Processo: 0007556-94.2018.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007556-94.2018.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SAULO BATISTA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007556-94.2018.8.08.0011

RECORRENTE: SAULO BATISTA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Saulo Batista Ferreira contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que inadmitiu a Apelação Criminal por intempestividade. O recorrente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 60 dias-multa pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal). A defesa sustenta que o recorrente manifestou, em audiência, o desejo de recorrer, mas a defensora dativa não protocolizou o recurso no prazo legal, cabendo ao Juízo a quo nomear novo defensor, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de interposição da Apelação pelo defensor dativo acarreta nulidade por falta de defesa; e (ii) definir se a Apelação interposta pelo advogado particular deveria ser admitida, apesar da intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição da Apelação iniciou-se em 21/09/2022 e encerrou-se em 26/09/2022, nos termos do art. 798, § 5º, alínea "b", do Código de Processo Penal. O recurso foi interposto apenas em 18/10/2022, extrapolando o prazo legal de cinco dias previsto no art. 593 do CPP.

A manifestação do desejo de recorrer pelo réu não foi consignada na ata da audiência, sendo inviável presumir tal intenção sem registro formal.

O princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do CPP) estabelece que a ausência de interposição do recurso pela defesa técnica não configura nulidade por falta de defesa, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 910.142/GO e AgRg no HC n. 929.030/CE).

Diante da flagrante intempestividade da Apelação, correta a decisão do Juízo a quo que inadmitiu o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da voluntariedade recursal permite à defesa técnica optar por não interpor recurso contra decisão desfavorável ao réu, não configurando nulidade por ausência de defesa.

A intempestividade do recurso de Apelação, interposto após o prazo de cinco dias previsto no art. 593 do CPP, impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 574, 593 e 798, § 5º, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 910.142/GO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 929.030/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007556-94.2018.8.08.0011

RECORRENTE: SAULO BATISTA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SAULO BATISTA FERREIRA
em face da r. Decisão (ID 11896552, Vol. 01, parte 04, p. 16), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual fora inadmitido o Recurso de Apelação interposto pelo recorrente em face da r. Sentença (ID 11896552, Vol. 01, parte 03, pp. 122/124, Vol. 01, parte 04, pp. 01/03), por meio da qual o recorrente fora condenado pela prática do ilícito descrito pelo art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime aberto.

Aduz a Defesa que o réu fora assistido por defensor dativo em todo curso do processo, tendo manifestado o desejo de recorrer durante a audiência, na qual fora proferido o édito condenatório. No entanto, o defensor dativo não protocolizou o recurso no prazo legal. Nesse sentido, assevera que caberia ao Juízo
a quo
nomear novo defensor dativo, todavia, não o fez. Diante disso, o réu constituiu advogado particular, que ofereceu as razões recursais, contudo, o Juízo primevo entendeu pela intempestividade recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ressai dos autos que o recorrente interpôs recurso de apelação contra a condenação proferida na instância de origem, porém, certificada a intempestividade recursal pela Secretaria do Juízo (ID 11896552, Vol. 01, parte 04, p. 07), o recurso não fora recebido (ID 11896552, Vol. 01, parte 04, p. 16).

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que o réu e a defensora dativa que o assistia foram devidamente intimados da sentença proferida em audiência ocorrida em 20/9/2022 (ID 11896552, Vol. 01, parte 03, pp. 122/124, Vol. 01, parte 04, pp. 01/03).

Nesse quadrante, insta salientar que, em observância ao disposto no artigo 798, § 5º, alínea "b", do Código de Processo Penal, quando a sentença é proferida em audiência na presença das partes devidamente intimadas, o prazo para interposição da apelação tem início no dia seguinte à realização do ato.

Desta feita, considerando que a intimação da sentença se deu em 20/9/2022 (terça-feira), durante a audiência de instrução e julgamento, a fluência do prazo para interposição do recurso de apelação teve início no dia seguinte, 21/09/2022 (quarta-feira), e findou em 26/9/2022 (segunda-feira).

Todavia, no caso em testilha, o recurso de apelação fora interposto, tão somente, em 18/10/2022 (ID 11896552, Vol. 01, parte 04, p. 10), ou seja, após considerável decurso do prazo legal de 05 (cinco) dias, previsto no art. 593, do Código de Processo Penal.

Calha frisar, outrossim, que a Defesa sustenta que o recorrente manifestou intenção de recorrer durante a audiência, contudo, tal informação não restou consignada na ata de julgamento (ID 11896552, Vol. 01, parte 03, pp. 122/124, Vol. 01, parte 04, pp. 01/03).

Sobreleva gizar, ainda, que vige em nosso sistema processual penal o princípio da voluntariedade recursal, previsto no art. 574, do CPP, de modo que a não apresentação de recurso de apelação não implica nulidade do processo por ausência de defesa.

À luz do contexto ora delineado, o Superior Tribunal de Justiça esposa o entendimento de que
“A opção pela não interposição do recurso cabível decorre do princípio da voluntariedade recursal, do qual não se extrai nulidade por inércia da defesa ao não apresentar apelação.” (AgRg no HC n. 910.142/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024.)

Noutros termos,
“O princípio da voluntariedade recursal, previsto no art. 574 do CPP, permite à defesa técnica optar por não interpor recurso contra decisão desfavorável ao réu. A discordância com a linha de defesa adotada ou a falta de interposição de recurso não configuram ausência de defesa, conforme precedentes do STJ”. (AgRg no HC n. 929.030/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

Destarte, considerando o prazo de 05 (cinco) dias para interposição de apelação, verifica-se, no caso vertente, que a interposição do recurso de Apelação ocorreu após o escoamento do lapso temporal inserto no art. 593, do Código de Processo Penal, sendo imperativo reconhecer, portanto, a sua flagrante intempestividade.

Na esteira dos argumentos delineados, revela-se escorreita a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que inadmitiu o recurso de Apelação Criminal, eis que
interposto
após o
escoamento
do prazo recursal
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que inadmitiu o recurso de Apelação Criminal ante a sua intempestividade.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)